Tribunal: TJBA
Processo: 8060585-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060585-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTES: FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e OUTRA

Advogado(s)
:
JACO CARLOS SILVA COELHO

AGRAVADO: HENRIQUE LUIZ LOPES QUINTANILHA

Advogado(s)
:
CLAUDIO SANTOS DE ANDRADE, MAGNO LUIZ TEIXEIRA SILVEIRA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO SECURITÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. SEGURO PRESTAMISTA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL MÉDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DILAÇÃO DE PRAZO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO INTERNO. RECURSO PROVIDO E AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão saneadora que, em lide envolvendo contrato de empréstimo consignado garantido por seguro prestamista, manteve a inversão do ônus da prova, deferiu prova documental e indeferiu a realização de perícia médica, sob o fundamento de que a aposentadoria por invalidez do Autor constituiria fato incontroverso. As Agravantes sustentam a necessidade de prova pericial, para aferir se a invalidez se enquadra nos critérios contratuais da apólice e requerem a dilação do prazo para juntada de documentos. Há, ainda, Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática, cuja tempestividade é questionada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se o indeferimento da prova pericial médica, em demanda que discute cobertura securitária por invalidez, configura cerceamento de defesa; estabelecer se é cabível a dilação do prazo para juntada de documentos e se o Agravo Interno foi interposto tempestivamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 1.019, I, do CPC autoriza a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento quando demonstrados a probabilidade de provimento e o risco de dano grave ou de difícil reparação, requisitos presentes na hipótese.

4.
A controvérsia não se limita à existência de aposentadoria por invalidez, mas exige verificar se a condição médica do Segurado se enquadra nos critérios técnicos de invalidez total e permanente previstos na apólice de seguro.

5.
A invalidez contratual não necessariamente coincide com a previdenciária, impondo-se a realização de perícia médica, para apurar cobertura do risco, eventual preexistência de doença e o grau de incapacidade exigido contratualmente.

6.
O indeferimento da prova pericial impede as Acionadas, ora Agravantes, de demonstrar fato impeditivo do direito do autor, em afronta ao art. 373, II, do CPC, e caracteriza cerceamento do contraditório e da ampla defesa, sobretudo diante da iminência de julgamento antecipado.

7.
A presunção de veracidade do ato administrativo de aposentadoria é relativa e não afasta a necessidade de apuração técnica no âmbito securitário.

8.
A fixação de prazo exíguo para juntada de documentos, diante da complexidade e volume dos arquivos a serem localizados por instituições de grande porte, justifica a dilação para 20 (vinte) dias úteis, nos termos do art. 139, VI, do CPC, em observância aos princípios da cooperação e da ampla defesa, sem prejuízo à parte adversa.

9.
O Agravo Interno foi interposto após o término do prazo de 15 dias úteis, contado da disponibilização da decisão no DJEN, evidenciando manifesta intempestividade.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso provido e Agravo Interno não conhecido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, I; 1.019, I; 373, II; 139, VI.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento 8060585-90.2025.8.05.0000, tendo como Agravantes
FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e ALFA SEGURADORA,
figurando como Agravado
HENRIQUE LUIZ LOPES QUINTANILHA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO e NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO
.